Tribunal: TJMT
Processo: 1024659-73.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024659-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE MORAES - CPF: 040.182.171-45 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA
–
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BARIÁTRICA) – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não revela, com a necessária clareza, que a eventual demora na realização da cirurgia implicaria risco de dano irreversível à saúde ou à vida do paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024659-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAFAEL XAVIER DE MORAES

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL XAVIER DE MORAES
, em face da decisão proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos de ação de obrigação de fazer c/c dano moral e tutela de urgência nº 1038593-72.2023.8.11.0041 ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora para realização do procedimento cirúrgico – Bariátrica.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
necessita com urgência do procedimento cirúrgico, tendo em vista a SUPER OBESIDADE, agravada pela HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, e conforme o próprio laudo médico, o AGRAVANTE já passou por tentativas de tratamento clinico sem sucesso
” (sic).

Destaca a urgência no procedimento cirúrgico, alegando que “
a própria AGRAVADA publicou em seu site, no dia 09 de agosto a CAMPANHA AGOSTO MARROM, e enfatiza que a obesidade é a segunda maior causa de morte no MUNDO
” (sic).

Sustenta que “
mesmo que o problema de saúde do AGRAVANTE é pré-existente na data de formalização do contrato, vale considerar que a vida é mais valiosa e está acima de qualquer cláusula contratual
” (sic).

Assevera que “
todos os exames pré-operatório foram cobertos pelo plano, e em nenhum momento o AGRAVANTE foi impedido de fazer, a AGRAVADA sabia, pois são exames específicos para a realização da CIRURGIA BARIATRICA, bem como consta nas GUIAS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES como INDICAÇÃO CLINICA. ID 131454618. (Exames pré-operatórios anexos a exordial)
” (sic).

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão do juízo de origem, concedendo a medida liminar. (Id. 186208663).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 189667196, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id 186225175.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche os requisitos do art. 300, do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a custear o
procedimento cirúrgico – Bariátrica.

A magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“[...] Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pela parte autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

O autor assevera que precisa ser submetido à cirurgia bariátrica para obesidade grau III, ao argumento de que o procedimento se trata de indicação médica que resultará na melhora de sua qualidade de vida, uma vez que, em razão da obesidade, possui problemas de saúde como hipertensão arterial. No intuito de demonstrar a urgência colacionou nos autos laudo médico, exames, receitas, relatório psicológico, parecer psiquiátrico, etc.
Entretanto, os documentos não demonstram a alegada urgência.

Nenhum dos relatórios ou laudos indicam que o autor precisa ser submetido ao procedimento cirúrgico com urgência, sob pena de risco de morte ou alguma outra consequência desastrosa.

Ademais, é certo também que o autor contratou o plano de saúde em 26/12/2022, oportunidade em que ficou ciente sobre a suspensão da cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados à obesidade grau III e hipertensão arterial pelo prazo de 24 meses. Na oportunidade, o autor apresentava IMC 52,5.

A Lei n. 9.656/98, em seu artigo 11, prevê a possibilidade de exclusão de cobertura à doenças e lesões preexistentes pelo prazo de 24 meses, a contar da vigência do contrato.

Deste modo, não há verossimilhança das alegações do autor porque o contrato é expresso acerca da suspensão do prazo de 24 meses para o procedimento cirúrgico ora pleiteado, bem como porque não resta demonstrada a alegada urgência capaz de caracterizar o requisito exigido pelo dispositivo supramencionado “perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda”.

Nesse sentido, têm decidido o TJMT, conforme ementas que a seguir colaciono:

(...)

Assim, diante da ausência dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Não é demais registrar que a tutela provisória de urgência, embora frequentemente utilizada no meio jurídico, é medida de exceção que somente deve ser empregada quando restar suficientemente demonstrados seus elementos, o que definitivamente não é o caso em questão.

Posto isto,
INDEFIRO
O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...).”
(Id. 131516557 - autos de origem).

No ponto, o agravante sustenta em suas razões que
“mesmo que o problema de saúde do AGRAVANTE é pré-existente na data de formalização do contrato, vale considerar que a vida é mais valiosa e está acima de qualquer cláusula contratual”
(sic).

Defende que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo do médico juntado aos autos.

Pois bem. No caso em tela
, apesar de reconhecer o infortúnio experimentado pela parte autora/recorrente, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta reforma, pelas razões que passo a declinar.

De início
, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Ocorre que, no caso em testilha, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado, porquanto, foi claro em seu fundamento quanto à inexistência de um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja, o
periculum in mora
.

Em consulta ao processo de origem, observa-se que nenhum dos diversos relatórios anexados nos autos consta a menção acerca da urgência ou emergência no procedimento cirúrgico, trazendo somente informações referentes à aptidão do paciente para ser submetido à cirurgia (Id. 131454605 dos autos de origem).

Logo, não restou demonstrado, neste momento, o fundado receio de dano irreparável em relação ao agravante, vez que da percuciente análise dos documentos anexados à exordial, sua situação de saúde não se mostra urgente a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada, eis que demanda instrução processual a ser realizada, onde o juízo poderá decidir melhor a demanda, inclusive podendo lhe conceder, em sentença, a tutela vindicada.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício em casos análogos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In casu, em que pese a relevância dos argumentos postos na peça vestibular da demanda principal, a autora não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, mormente considerando que o próprio médico que recomendou o procedimento cirúrgico sustenta que ao realizar a cirurgia, não localizou a suposta hérnia umbilical”.
(N.U 1015441-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADAS - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora diante da ausência cumulativa dos requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, notadamente quando, a despeito da imprescindibilidade das cirurgias para a melhoria da qualidade de vida da usuária, não se observa, prima facie, risco de morte à paciente capaz de autorizar a concessão da liminar.
Ademais, a matéria quanto à obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica é extremamente controversa, tanto que afetada no STJ (TEMA 1.069), limitando-se o Judiciário, neste momento, à análise das tutelas de urgência, situação que não restou comprovada no caso dos autos”
(TJ-MT 10198126220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA– URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a revogação da decisão hostilizada que compeliu a operadora do plano de saúde a custear, liminarmente, o procedimento”
(N.U 1019930-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023